Tribunal: TJMT
Processo: 1027539-92.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027539-92.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JOSE CICERO FLOR DOS SANTOS - CPF: 381.193.154-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027539-92.2024.8.11.0003

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMBARGANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de José Cícero Flor dos Santos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, sem conceder nova oportunidade para regularização, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas da Embargante, incluindo a aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas e da economia processual, concluindo pela necessidade de recolhimento prévio das custas como pressuposto de constituição válida do processo.

A determinação judicial para emenda à inicial e recolhimento das custas já representou a oportunidade concedida à parte para sanar o vício, inexistindo omissão quanto ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

A oposição de embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida é inadequada, pois esse recurso não se presta a reexame da causa, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, não se verificando qualquer vício apto a justificar a modificação do acórdão embargado.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Oportunidade para regularização de vícios processuais deve ser concedida dentro dos limites da legalidade, não podendo o princípio da instrumentalidade das formas afastar exigências processuais expressas, como o recolhimento prévio das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 320, 321, 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no CC 101.063/GO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 06.05.2010,
DJe
17.05.2010; STJ,
EDcl
no
REsp
1121817/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.02.2011,
DJe
07.03.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargante nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS.

A Embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no Acórdão embargado quanto à análise do princípio do aproveitamento dos atos processuais e da possibilidade de concessão de nova oportunidade para manifestação na origem, visando prosseguimento do feito. Aponta, ainda, que a decisão vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos para fins de
reforma do
Acórdão ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

Dispensada intimação para contrarrazões em razão da ausência de
angularização
processual.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargante nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movido em face de JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS, cuja causa de pedir se refere ao inadimplemento do contrato de financiamento nº 20039473572 no valor de R$36908,25 (trinta e seis mil e novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), julgou extinto o feito sem resolução do mérito, argumentando que não houve o recolhimento das custas
iniciais mesmo após decisão determinando a emenda à inicial para juntada destas.

A Apelante, em suma, defende que o erro de não juntar o comprovante de despesas processuais é sanável e que o recolhimento da taxa judiciária após o prazo pode ser relevado para prosseguir com a demanda, em atenção ao princípio da economia processual.

Além disso, defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que o processo deve ser um meio para a prestação da tutela jurisdicional e não um fim em si mesmo, motivo pelo qual a ausência de pagamento das custas não deve impedir o prosseguimento do feito se não houver prejuízo à outra parte.

Em razão disso, pleiteia declaração de nulidade da sentença recorrida e o retorno dos autos para prosseguimento do feito. Caso não seja possível, solicita a concessão de prazo para emenda da inicial e juntada das custas devidas.

Por fim, a apelante
pré
-questiona os dispositivos normativos elencados ao longo do recurso para fins recursais.

Passo à análise das teses do Apelante.

Não recolhimento das custas – vício sanável;

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que o erro de não juntar o comprovante de despesas processuais é sanável, bem como que o recolhimento da taxa judiciária após o prazo pode ser relevado para prosseguir com a demanda.

Os artigos 82, § 1º, e 98, § 6º, ambos do Código de Processo Civil atual, em vigor, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que “
a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
”.

Importante destacar que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC/15, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e deve preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do aludido Código, de forma que a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso. Confira-se:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial.”

Diante desse cenário, o indeferimento da inicial foi adequado à inércia do autor/apelante em promover a diligência determinada pelo d. Juízo sobre a regularidade da peça inaugural.

Assim, tendo em vista que a parte deixou de cumprir adequadamente a determinações do d. Juízo de origem, a extinção do processo, sem apreciação do mérito, era, de fato, medida que se impunha, não havendo que se falar em vício sanável.

Com efeito, nota-se que o feito foi extinto diante de sua completa inércia em promover a emenda à inicial, deixando transcorrer prazo superior ao concedido
pelo Juízo (ID. 264412927), tendo se manifestado no processo após a sentença de extinção do processo, bem como sequer apresentado qualquer comprovante de pagamento das custas iniciais.

Portanto, não há como acolher seus argumentos, uma vez que efetivamente descumpriu a emenda determinada pelo Juízo de 1º Grau.

Nesse sentido, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais, após o indeferimento da justiça gratuita e intimação para regularizar o feito (art. 485, IV, do
CPC.
”
(N.U 1000879-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
(grifos nossos)

Logo, decorrido o prazo estipulado para a emenda sem que a parte cumpra adequadamente o comando judicial, correto o
decisum
que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem resolução do mérito.

Instrumentalidade das formas;

O apelante aponta que sobre a necessidade aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que o processo deve ser um meio para a prestação da tutela jurisdicional e não um fim em si mesmo, sendo que a ausência de pagamento das custas não deve impedir o prosseguimento do feito se não houver prejuízo à outra parte.

Pois bem. Da análise acurada do feito, destaco que inexiste razão para eximir o Apelante de atender ao comando judicial de recolhimento das custas processuais. Tal providência deve ser adotada no momento da propositura da ação, de modo que não há falar em afronta aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito.

Sobre a alegação de necessidade de sua intimação, mesmo desnecessária, foi realizada quando da determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – COMANDO JUDICIAL NÃO CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS - REQUISITOS ESSENCIAIS DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor
fiduciante
é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia.
Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias, o que não o fez apesar de intimado. Ausente os pressupostos, o magistrado deve determinar a emenda da inicial, e em caso de descumprimento, a extinção do feito é medida que se
impõe
”(
N.U 1030657-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021). (
grifo
nosso)

Pré-questionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.
“

De início, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo legal de 5 dias, nos termos do art. 1.023 do CPC, sendo, portanto, tempestivos.

Contudo, não merecem prosperar os argumentos expendidos pela Embargante.

Analisando detidamente os termos do Acórdão embargado, não se verifica a existência das omissões e contradições apontadas.

O cerne da controvérsia diz respeito à extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após determinação judicial para emenda da inicial.

O Acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as teses defensivas suscitadas pela Embargante, expondo os motivos pelos quais deveria ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante o descumprimento da determinação para recolhimento das custas.

Nesse contexto, foram devidamente apreciados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, tendo sido consignado que inexistiu razão para afastar o comando judicial de recolhimento antecipado das despesas processuais, medida que se impunha ante a inércia da parte autora em promover a regularização da peça inaugural.

Com efeito, conforme bem assinalado no Acórdão, a determinação de emenda à inicial para juntada do comprovante do recolhimento das custas já representou a oportunidade concedida à parte para sanar o vício, oportunidade esta que restou devidamente observada pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Assim, após ter sido intimada para proceder com a emenda, a parte optou por deixar transcorrer in albis o prazo assinado, circunstância que autorizou o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Desse modo, longe de haver omissão ou contradição, o Acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia recursal, não havendo qualquer vício a ser sanado mediante Embargos de Declaração.

A pretensão recursal, em verdade, revela o intuito de rediscussão da matéria, o que não encontra respaldo nos estreitos limites dos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"
Os embargos declaratórios não se prestam para reapreciação da matéria já decidida, sendo inviável sua oposição com o objetivo de rediscutir aspectos já dirimidos na decisão embargada." (
EDcl
no CC 101.063/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010,
DJe
17/05/2010)

"Os embargos de declaração constituem recurso de integração e não de impugnação, não comportando a rediscussão das questões já decididas." (
EDcl
no
REsp
1121817/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011,
DJe
07/03/2011)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
mantendo-se integralmente o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025